Tribunal: TJMT
Processo: 1007981-93.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007981-93.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GINO GOMES DE LIMA - CPF: 590.851.181-15 (APELANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), GINO GOMES DE LIMA - CPF: 590.851.181-15 (APELADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE GINO GOMES DE LIMA E DESPROVEU O APELO DE MULTIMARCAS ADMINISTRADORA E CONSÓRCIOS LTDA.

E M E N T A

APELANTE: GINO GOMES DE LIMA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELANTE:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE

CONSÓRCIOS LTDA

APELADO:

GINO GOMES DE LIMA

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO A TÍTULO DE ENTRADA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO E DESACOLHIMENTO DOS DANOS MORAIS
– RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO A TÍTULO DE ENTRADA - MANUTENÇÃO – INDUÇÃO DO CONSUMIDOR EM ERRO – ARTIGOS 30, 34 E 37, §1º DO CDC E ART.112 DO CC/2002 – DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS – INOCORRÊNCIA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Consoante dispõem os artigos 30 e 34, ambos do CDC e do art.112 do CC/2002 se o consumidor, atraído pela oferta de venda de um caminhão à prazo no site da fornecedora requerida, sente-se induzido a uma falsa percepção de que, assinando um contrato de consórcio para a aquisição do veículo e entrega de antemão certa quantia, teria uma contemplação garantida, deve ser ressarcido dos valores desembolsados a título de “entrada”, sobretudo quando verificada a multiplicidade de reclamações análogas contra a mesma empresa em sites especializados.

Conforme a jurisprudência do STJ, o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais indenizáveis, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade (AgInt no AREsp 1701482/RJ).-

R E L A T Ó R I O

APELANTE: GINO GOMES DE LIMA

APELADO:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELANTE:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE

CONSÓRCIOS LTDA

APELADO:

GINO GOMES DE LIMA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
ambas as partes contra
a sentença proferida na
Ação Declaratória de vício contratual c/c Restituição de valores c/c Indenização
nº 1002452-81.2017.8.11.0003 (Cód. 10316111) ajuizada por
GINO GOMES DE LIMA
em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a restituir ao autor o valor de R$7.733,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora legais a partir da citação. Em razão da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao rateio das custas e ao pagamento de 50% do valor da verba honorária arbitrada em 20% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15 em favor do autor.

Inconformada, recorre a requerida em razões de ID. n. 68434614 argumentando que não restou demonstrado nos autos a alegação de que o autor, atraído pela oferta de um caminhão anunciado no seu site, fora enganado por uma representante de vendas, que o teria induzido a adquirir uma cota de consórcio com promessa de contemplação, mesmo porque o ônus da prova de tais arguições recai sobre o requerente, nos termos do inciso I do art.373 do CPC/15.

Alega que o autor também não logrou comprovar que teria assinado o contrato de consórcio sob coação.

Aduz que o contrato celebrado entre as partes traz com total clareza, na parte final do instrumento, onde o autor apôs sua assinatura, que “não há garantia de data de contemplação”.

Defende que o julgador
não pode jamais perder de vista que, em nosso ordenamento jurídico, a boa-fé dos negociantes é sempre presumida, apenas se acolhendo a alegação de má-fé quando houver prova cabal nesse sentido, a qual não se encontra presente no caso dos autos.

Afirma que, nos termos do art.150 do CPC/2002, a parte contratante não pode querer anular o negócio alegando a própria torpeza.

Argumenta, ainda, que a não contemplação do autor em nada beneficia a administradora visto que o consórcio é formado por uma sociedade e todos os valores pagos se baseiam na tabela do bem, com o fim comum de adquirir para cada participante aquele pelo qual paga, devendo, portanto, prevalecer os interesses coletivos sobre o particular, pois todos os consorciados são igualmente consumidores.

Propala, ainda, que diversamente do consignado na sentença, não importa se a requerida responde a outros processos análogos para fins de se reconhecer a procedência ou não da ação, devendo o julgador se atentar exclusivamente para o caso concreto.

Argui, no mais, que de acordo com os art.22,
caput
e § 2º, e art. 30, ambos da Lei 11.795/2008, assim como com a cláusula quadragésima quinta do contrato liberalmente assinado pelo autor, restituição dos valores pagos aos consorciados excluídos de grupos de consórcios se dará apenas ao término deste.

Contrarrazões da parte autora no ID. n. 68434619.

Na mesma oportunidade, apela adesivamente o autor em petitório de ID. n. 68434621 requerendo o reconhecimento da ocorrência do moral indenizável vez que as conversas por mensagem de textos demonstram que a oferta que lhe chegou foi a da venda de um caminhão em 86 (oitenta e seis parcelas no boleto e, sob pressão, foi estimulado por uma colaboradora da ré em vender sua moto – NXR BROS 160 ESDD, ano/modelo 2016/2016, cor branca – que era único meio de locomoção na cidade – de forma rápida, e abaixo do preço, para poder efetuar a entrada solicitada pela vendedora de R$7.733,00.

Sustenta que a vendedora garantiu que assim que fosse feito o pagamento da entrada, o autor estaria com bem no mês seguinte

Aduz que jamais entraria em um negócio para pagar uma parcela em valor acima de seus rendimentos se não fosse para ter o caminhão na sequência visto que com os ganhos que auferiria com tal veículo é que pretendia pagar as prestações.

Afirma que ao procurar a ré, essa não solucionou o problema de forma administrativa, obrigando-lhe a ajuizar a presente ação.

Colacionando na petição uma série de reclamações de vários outros consumidores com situação análoga à sua em sites especializados, reprisa o pleito indenizatório, sugerindo uma verba reparatória de R$25.000,00.

Sem contrarrazões da operadora requerida, consoante certidão de ID. n. 68434623.

É o relatório.-

APELANTE/APELADO - GINO GOMES DE LIMA

APELANTE/APELADO MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO A TÍTULO DE ENTRADA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO E DESACOLHIMENTO DOS DANOS MORAIS
– RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO A TÍTULO DE ENTRADA - MANUTENÇÃO – INDUÇÃO DO CONSUMIDOR EM ERRO – ARTIGOS 30, 34 E 37, §1º DO CDC E ART.112 DO CC/2002 – DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS –

OCORRÊNCIA – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E APELO DO AUTOR PROVIDO
.

Consoante dispõem os artigos 30 e 34, ambos do CDC e do art.112 do CC/2002 se o consumidor, atraído pela oferta de venda de um caminhão à prazo no site da fornecedora requerida, sente-se induzido a uma falsa percepção de que, assinando um contrato de consórcio para a aquisição do veículo e entrega de antemão certa quantia, teria uma contemplação garantida, deve ser ressarcido dos valores desembolsados a título de “entrada”, sobretudo quando verificada a multiplicidade de reclamações análogas contra a mesma empresa em sites especializados.

A clarividente frustração de uma justa expectativa do autor – ou seja, o sonho da independência financeira que viria com a utilização do caminhão que imaginava ter adquirido –, acaba por impor ao consumidor frustrado um desencanto de tal ordem que extrapola os umbrais dos meros aborrecimentos, merecendo reparação a título de indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
ambas as partes contra
a sentença proferida na
Ação Declaratória de vício contratual c/c Restituição de valores c/c Indenização
nº 1002452-81.2017.8.11.0003 (Cód. 10316111) ajuizada por
GINO GOMES DE LIMA
em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a restituir ao autor o valor de R$7.733,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora legais a partir da citação. Em razão da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao rateio das custas e ao pagamento de 50% do valor da verba honorária arbitrada em 20% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15 em favor do autor.

Inconformada, recorre a requerida em razões de ID. n. 68434614 argumentando que não restou demonstrado nos autos a alegação de que o autor, atraído pela oferta de um caminhão anunciado no seu site, fora enganado por uma representante de vendas, que o teria induzido a adquirir uma cota de consórcio com promessa de contemplação, mesmo porque o ônus da prova de tais arguições recai sobre o requerente, nos termos do inciso I do art.373 do CPC/15.

Alega que o autor também não logrou comprovar que teria assinado o contrato de consórcio sob coação.

Aduz que o contrato celebrado entre as partes traz com total clareza, na parte final do instrumento, onde o autor apôs sua assinatura, que “não há garantia de data de contemplação”.

Defende que o julgador
não pode jamais perder de vista que, em nosso ordenamento jurídico, a boa-fé dos negociantes é sempre presumida, apenas se acolhendo a alegação de má-fé quando houver prova cabal nesse sentido, a qual não se encontra presente no caso dos autos.

Afirma que, nos termos do art.150 do CPC/2002, a parte contratante não pode querer anular o negócio alegando a própria torpeza.

Argumenta, ainda, que a não contemplação do autor em nada beneficia a administradora visto que o consórcio é formado por uma sociedade e todos os valores pagos se baseiam na tabela do bem, com o fim comum de adquirir para cada participante aquele pelo qual paga, devendo, portanto, prevalecer os interesses coletivos sobre o particular, pois todos os consorciados são igualmente consumidores.

Propala, ainda, que diversamente do consignado na sentença, não importa se a requerida responde a outros processos análogos para fins de se reconhecer a procedência ou não da ação, devendo o julgador se atentar exclusivamente para o caso concreto.

Argui, no mais, que de acordo com os art.22,
caput
e § 2º, e art. 30, ambos da Lei 11.795/2008, assim como com a cláusula quadragésima quinta do contrato liberalmente assinado pelo autor, restituição dos valores pagos aos consorciados excluídos de grupos de consórcios se dará apenas ao término deste.

Contrarrazões da parte autora no ID. n. 68434619.

Na mesma oportunidade, apela adesivamente o autor em petitório de ID. n. 68434621 requerendo o reconhecimento da ocorrência do moral indenizável vez que as conversas por mensagem de textos demonstram que a oferta que lhe chegou foi a da venda de um caminhão em 86 (oitenta e seis parcelas no boleto e, sob pressão, foi estimulado por uma colaboradora da ré em vender sua moto – NXR BROS 160 ESDD, ano/modelo 2016/2016, cor branca – que era único meio de locomoção na cidade – de forma rápida, e abaixo do preço, para poder efetuar a entrada solicitada pela vendedora de R$7.733,00.

Sustenta que a vendedora garantiu que assim que fosse feito o pagamento da entrada, o autor estaria com bem no mês seguinte.

Aduz que jamais entraria em um negócio para pagar uma parcela em valor acima de seus rendimentos se não fosse para ter o caminhão na sequência visto que com os ganhos que auferiria com tal veículo é que pretendia pagar as prestações.

Afirma que ao procurar a ré, essa não solucionou o problema de forma administrativa, obrigando-lhe a ajuizar a presente ação.

Colacionando na petição uma série de reclamações de vários outros consumidores com situação análoga à sua em sites especializados, reprisa o pleito indenizatório, sugerindo uma verba reparatória de R$25.000,00.

Sem contrarrazões da operadora requerida, consoante certidão de ID. n. 68434623.

É o relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES, OAB/MT 4807-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, sendo o autor motorista e tendo como maior sonho a aquisição de um caminhão próprio para aumentar os seus rendimentos mensais, teria sido atraído por um anúncio no site da empresa ré, pelo que entrou em contato com uma vendedora da empresa via telefone e
whatsapp
ainda em 26/03/2018.

Na ocasião, a atendente teria deixado claro que o veículo anunciado estava à venda e que poderia ser financiado pela própria empresa ré em até 86 (oitenta e seis) vezes no boleto, consignando, ainda, que em razão de o valor de entrada ser bem acessível, a empresa não acertava outros veículos como entrada.

Também de acordo com a exordial, o autor teria sido orientado pela referida atendente a comprar uma carta de crédito com a empresa, que o saldo seria utilizado na compra do caminhão, que aparecia no anúncio, o que o levou a assinar um contrato com a ré no dia 07/04/2018, com a promessa de que o veículo seria entregue no mês seguinte.

Ainda conforme a inicial, ao apresentar o instrumento contratual ao autor, a preposta da ré o teria informado que apesar de constar a no documento a anotação “Consórcio”, com o valor da entrada ele já pegaria o caminhão no mês seguinte, pelo que o pressionou em vender sua moto, único meio de locomoção, tendo-o feito de forma rápida a uma concessionária, que costuma pagar um preço menor que o mercado e, com o valor obtido, poder efetuar a entrada solicitada pela vendedora, no valor de R$7.733,00, o que se deu ainda em 14/04/2018.

No mês seguinte, entretanto, o autor ligou para a atendente para saber quando poderia buscar o caminhão adquirido quando lhe foi informado que tal fato não ocorreria na medida em que sua “carta de credito” não foi contemplada, quando, então, percebeu que teria caído em um golpe, e entrou em desespero visto que, sem o veículo, jamais conseguiria pagar as parcelas do negócio, no valor de R$1.759,92 cada, haja vista que seus rendimentos eram de R$1.657,56.

Consta ainda da narrativa inicial que na oportunidade, o autor teria requerido à preposta os seus R$7.733,00 de volta.

No entanto, passados mais de trinta dias sem que nada tivesse ocorrido, entrou em contato com a empresa via telefone,
whatsapp
e atém através de uma carta escrita de próprio punho com o fito de reaver o valor pago, porém a única proposta da ré foi a devolução de apenas R$175,00 ou o aguardo do término do grupo no ano de 2025.

Com base em tais argumentos, o autor ajuizou a presente demanda pugnando pelo reconhecimento da nulidade da contratação em razão de ter sido induzido em erro pela funcionária da ré, bem como pela restituição dos valores que desembolsou, e indenização por danos morais.

Recebida a ação, foi deferida a gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova (ID. n. 68434560).

Citada, a ré afirmou que não se opõe ao desfazimento do negócio mas que, nesse caso, o autor deve aguardar o término do grupo para reaver os valores que desembolsou. No mais, sustentou que além de os áudios juntados pelo próprio autor, ele tinha conhecimento sobre a regularidade da contratação, pontuando que o próprio instrumento contratual estipula inexistir a possibilidade de garantia da contemplação, pugnando, pois, pela improcedência da demanda.

Instadas as partes a indicarem as provas que pretendiam produzir, o autor pugnou pela realização de audiência de instrução e ainda, pela juntada de todos os áudios de conversas feitas entre as partes. A requerida deixou transcorrer o prazo sem nada requerer.

A lide foi julgada antecipadamente, com veredicto de parcial procedência, com o acolhimento das pretensões declaratória de nulidade da avença e restituitória, e desacolhimento da pretensão indenizatória por danos morais.

Inconformadas com a sentença, ambas as partes se insurgiram contra o resultado da demanda pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

Analisando a documentação carreada aos autos e os argumentos contrapostos, constata-se que a sentença deve permanecer inalterada.

Conforme dispõe o art.30 do CDC,
“
toda informação
ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados,
obriga o fornecedor que
a fizer veicular ou
dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
.”

De igual modo, o art.34 do mesmo Código preceitua que
“o fornecedor do produto ou serviço é
solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos
ou
representantes autônomos
.”

Por fim, impende consignar que, de acordo com o art.112 do CC/2002,
“nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”
.

A interpretação simultânea destes dispositivos em um diálogo entre as normas evidencia que, toda a informação que qualquer preposto ou representante da fornecedora faz chegar ao consumidor integra, ou deveria integrar o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia a intenção das partes do que a linguagem literal adotada no ajuste.

Pois bem.

No caso, pelos
prints
das conversas de aplicativo de mensagens, não resta dúvida de que o que levou o autor a buscar um contato com a ré foi o anúncio de um caminhão no site desta.

De início, a atendente cativou o autor dizendo-lhe que pertencia a um cliente da empresa e o convidou para que fosse até o estabelecimento ver o caminhão.

Depois lhe disse que o cliente já estava negociando o veículo com um amigo, mas que, se o autor tivesse dinheiro disponível poderia “estar comprando outro” veículo na empresa de forma parcelada.

As tratativas vão se seguindo alternadamente, ora em mensagens escritas, ora em mensagens de áudios.

No áudio de ID. n. 68434567, a interlocutora representante da ré comunica o autor e apresenta as razões da não contemplação de sua cota dando a entender ter ocorrido algo incomum – os dois cotistas vencedores terem ofertado 90% do preço da carta crédito do próprio bolso – e, na sequência, pede que o demandante informe o que pretende fazer, indagando se pretenderá o cancelamento da cota e o estorno do direito pago.

No áudio subsequente (ID. n. 68434568), o autor informa que a preposta da ré não precisa fazer nada que ele iria até o estabelecimento para pegar o dinheiro que entregara.

A interlocutora informa, então, no áudio de ID. n. 68434569, que ainda não deu o retorno porque ainda estava no aguardo do departamento financeiro.

No áudio de ID. n. 68434571 a atendente da requerida diz que ficará aguardando, o que dá a entender que está respondendo ao áudio de ID. n. 68434568, no qual o autor informa que se dirigirá ao estabelecimento para buscar o dinheiro entregue.

O fato é que o somatório dos áudios e mensagens escritas revela uma decepção de ambos os interlocutores com o resultado da assembleia, como se tivesse ocorrido algo anormal, fora do esperado, indiciando, assim uma grande verossimilhança da narrativa inicial de que representante da ré teria conduzido as tratativas com o autor de modo a lhe gerar uma justa expectativa, mediante indução em erro (art.37, §1º do CDC) de que a contemplação do bem era certa.

No entanto, invertido o ônus da prova em decisão proferida
initio litis
, a requerida não interpôs o competente agravo de instrumento. Além disso, intimado para apresentar todos os arquivos de áudio das conversas travadas entre o autor e a sua colaboradora de nome
Ketura
, com quem foram efetivadas todas as tratativas, a requerida se limitou a apresentar o áudio de uma tentativa de contato via telefone que não chegou a se efetivar, uma vez que a ligação não foi atendida pelo autor.

Somadas essas evidências com dezenas de reclamações efetivadas contra a requerida em sites especializados, as quais trazem narrativas assemelhadas, de fato, apresentam uma forte convicção de que a promessa de contemplação parece integrar o
modus operandi
de abordagem de clientes, a qual não foi infirmada pela fornecedora, motivo pela qual entendo inalterável a sentença nesse ponto.

Do dano moral indenizável.

Por outro lado, verifica-se que a sentença está a merecer reforma no que tange à ocorrência do dano moral indenizável.

Isso porque, a documentação carreada aos autos demonstra, como acima descrito, que o autor foi vítima de um engodo sendo iludido a imaginar que tão logo pagasse a entrada para a “compra” de um caminhão, com o qual pretendia mudar de vida, estaria a utilizá-lo para trabalho.

Aliás, para galgar esse sonho, o autor vendeu sua motocicleta para dar a “entrada” do negócio.

Logo, não há, por certo, qualquer dúvida de que a clarividente frustração de uma justa expectativa do autor – ou seja, o sonho da independência financeira –, acabou por lhe impor um desencanto de tal sorte que extrapola os umbrais dos meros aborrecimentos, merecendo reparação a título de indenização por danos morais. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EVIDENCIADA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RESCISÃO DA AVENÇA – DECLARAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA CÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No caso, restou demonstrado que a vendedora da empresa de consórcio formulou falsa promessa de contemplação imediata ao contratante, portanto é de se reconhecer a nulidade do negócio jurídico com o retorno das partes ao status quo ante. “A hipótese dos autos não se caracterizou como mero aborrecimento, ou fato que deve ser suportado pela pessoa como decorrência dos contratempos do cotidiano. Em realidade, a conduta ardilosa consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que a apelada aderisse ao negócio proposto, implicam na perturbação ao estado de espírito da pessoa que se mostrou ocorrida, situações que extrapolam o mero aborrecimento e ingressam no campo do dano moral. [...] (Ap 67661/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015)”.
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 1008863-55.2019.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, j. em 09/09/2020, publ. no DJE 16/09/2020)

Sendo evidente a existência de dano indenizável a ser reparado, resta encontrar o
quantum
indenizatório mais adequado.

Neste particular, consoante precedentes desta C. Câmara,
“além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.”
(Ap 128186/2012, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 21/08/2013, publ. no DJE 30/08/2013)

No caso, que o valor de R$15.000,00 bem repara o dano impingido ao autor, segundo os preceitos de moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade, sem supervaloriza-lo ou menosprezá-lo.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo da parte requerida, porém
dou provimento
ao apelo do autor para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no equivalente a R$15.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data desta sessão e acrescido de juros de mora desde a citação.

Deixo de majorar o valor da verba honorária, para fins do §11 do art.85 do CPC/15, em razão de já ter sido arbitrada na baliza percentual máxima (20%).

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Acompanho em parte o voto da relatora, apenas para registrar que em relação ao dano moral, divirjo e fixo em R$15.000,00 (quinze mil reais), porque realmente o apelante foi muito lesado e induzido a erro por parte da empresa Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda..

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Concordo que a frustação foi além daquilo que é tolerável nas relações sociais e comerciais. Assim, acompanho o voto de Vossa Excelência para fixação do valor da indenização por dano moral em R$15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Senhor Presidente:

Sucumbo ao voto da maioria para fixar a indenização por dano moral em 15.000,00 (quinze mil reais).

]

EM 27 DE JANEIRO DE 2021:

À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO DE GINO GOMES DE LIMA E DESPROVEU O RECURSO DE MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, sendo o autor motorista e tendo como maior sonho a aquisição de um caminhão próprio para aumentar os seus rendimentos mensais, teria sido atraído por um anúncio no site da empresa ré, pelo que entrou em contato com uma vendedora da empresa via telefone e
whatsapp
ainda em 26/03/2018.

Na ocasião, a atendente teria deixado claro que o veículo anunciado estava à venda e que poderia ser financiado pela própria empresa ré em até 86 (oitenta e seis) vezes no boleto, consignando, ainda, que em razão de o valor de entrada ser bem acessível, a empresa não acertava outros veículos como entrada.

Também de acordo com a exordial, o autor teria sido orientado pela referida atendente a comprar uma carta de crédito com a empresa, que o saldo seria utilizado na compra do caminhão, que aparecia no anúncio, o que o levou a assinar um contrato com a ré no dia 07/04/2018, com a promessa de que o veículo seria entregue no mês seguinte.

Ainda conforme a inicial, ao apresentar o instrumento contratual ao autor, a preposta da ré o teria informado que apesar de constar a no documento a anotação “Consórcio”, com o valor da entrada ele já pegaria o caminhão no mês seguinte, pelo que o pressionou em vender sua moto, único meio de locomoção, tendo-o feito de forma rápida a uma concessionária, que costuma pagar um preço menor que o mercado e, com o valor obtido, poder efetuar a entrada solicitada pela vendedora, no valor de R$7.733,00, o que se deu ainda em 14/04/2018.

No mês seguinte, entretanto, o autor ligou para a atendente para saber quando poderia buscar o caminhão adquirido quando lhe foi informado que tal fato não ocorreria na medida em que sua “carta de credito” não foi contemplada, quando, então, percebeu que teria caído em um golpe, e entrou em desespero visto que, sem o veículo, jamais conseguiria pagar as parcelas do negócio, no valor de R$1.759,92 cada, haja vista que seus rendimentos eram de R$1.657,56.

Consta ainda da narrativa inicial que na oportunidade, o autor teria requerido à preposta os seus R$7.733,00 de volta.

No entanto, passados mais de trinta dias sem que nada tivesse ocorrido, entrou em contato com a empresa via telefone,
whatsapp
e atém através de uma carta escrita de próprio punho com o fito de reaver o valor pago, porém a única proposta da ré foi a devolução de apenas R$175,00 ou o aguardo do término do grupo no ano de 2025.

Com base em tais argumentos, o autor ajuizou a presente demanda pugnando pelo reconhecimento da nulidade da contratação em razão de ter sido induzido em erro pela funcionária da ré, bem como pela restituição dos valores que desembolsou, e indenização por danos morais.

Recebida a ação, foi deferida a gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova (ID. n. 68434560).

Citada, a ré afirmou que não se opõe ao desfazimento do negócio mas que, nesse caso, o autor deve aguardar o término do grupo para reaver os valores que desembolsou. No mais, sustentou que além de os áudios juntados pelo próprio autor, ele tinha conhecimento sobre a regularidade da contratação, pontuando que o próprio instrumento contratual estipula inexistir a possibilidade de garantia da contemplação, pugnando, pois, pela improcedência da demanda.

Instadas as partes a indicarem as provas que pretendiam produzir, o autor pugnou pela realização de audiência de instrução e ainda, pela juntada de todos os áudios de conversas feitas entre as partes. A requerida deixou transcorrer o prazo sem nada requerer.

A lide foi julgada antecipadamente, com veredicto de parcial procedência, com o acolhimento das pretensões declaratória de nulidade da avença e restituitória, e desacolhimento da pretensão indenizatória por danos morais.

Inconformadas com a sentença, ambas as partes se insurgiram contra o resultado da demanda pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

Analisando a documentação carreada aos autos e os argumentos contrapostos, constata-se que a sentença deve permanecer inalterada.

Conforme dispõe o art.30 do CDC,
“
toda informação
ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados,
obriga o fornecedor que
a fizer veicular ou
dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
.”

De igual modo, o art.34 do mesmo Código preceitua que
“o fornecedor do produto ou serviço é
solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos
ou
representantes autônomos
.”

Por fim, impende consignar que, de acordo com o art.112 do CC/2002,
“nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”
.

A interpretação simultânea destes dispositivos em um diálogo entre as normas evidencia que, toda a informação que qualquer preposto ou representante da fornecedora faz chegar ao consumidor integra, ou deveria integrar o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia a intenção das partes do que a linguagem literal adotada no ajuste.

Pois bem.

No caso, pelos
prints
das conversas de aplicativo de mensagens, não resta dúvida de que o que levou o autor a buscar um contato com a ré foi o anúncio de um caminhão no site desta.

De início, a atendente cativou o autor dizendo-lhe que pertencia a um cliente da empresa e o convidou para que fosse até o estabelecimento ver o caminhão.

Depois lhe disse que o cliente já estava negociando o veículo com um amigo, mas que, se o autor tivesse dinheiro disponível poderia “estar comprando outro” veículo na empresa de forma parcelada.

As tratativas vão se seguindo alternadamente, ora em mensagens escritas, ora em mensagens de áudios.

No áudio de ID. n. 68434567, a interlocutora representante da ré comunica o autor e apresenta as razões da não contemplação de sua cota dando a entender ter ocorrido algo incomum – os dois cotistas vencedores terem ofertado 90% do preço da carta crédito do próprio bolso – e, na sequência, pede que o demandante informe o que pretende fazer, indagando se pretenderá o cancelamento da cota e o estorno do direito pago.

No áudio subsequente (ID. n. 68434568), o autor informa que a preposta da ré não precisa fazer nada que ele iria até o estabelecimento para pegar o dinheiro que entregara.

A interlocutora informa, então, no áudio de ID. n. 68434569, que ainda não deu o retorno porque ainda estava no aguardo do departamento financeiro.

No áudio de ID. n. 68434571 a atendente da requerida diz que ficará aguardando, o que dá a entender que está respondendo ao áudio de ID. n. 68434568, no qual o autor informa que se dirigirá ao estabelecimento para buscar o dinheiro entregue.

O fato é que o somatório dos áudios e mensagens escritas revela uma decepção de ambos os interlocutores com o resultado da assembleia, como se tivesse ocorrido algo anormal, fora do esperado, indiciando, assim uma grande verossimilhança da narrativa inicial de que representante da ré teria conduzido as tratativas com o autor de modo a lhe gerar uma justa expectativa, mediante indução em erro (art.37, §1º do CDC) de que a contemplação do bem era certa.

No entanto, invertido o ônus da prova em decisão proferida
initio litis
, a requerida não interpôs o competente agravo de instrumento. Além disso, intimado para apresentar todos os arquivos de áudio das conversas travadas entre o autor e a sua colaboradora de nome
Ketura
, com quem foram efetivadas todas as tratativas, a requerida se limitou a apresentar o áudio de uma tentativa de contato via telefone que não chegou a se efetivar, uma vez que a ligação não foi atendida pelo autor.

Somadas essas evidências com dezenas de reclamações efetivadas contra a requerida em sites especializados, as quais trazem narrativas assemelhadas, de fato, apresentam uma forte convicção de que a promessa de contemplação parece integrar o
modus operandi
de abordagem de clientes, a qual não foi infirmada pela fornecedora, motivo pela qual entendo inalterável a sentença nesse ponto.

De igual modo, o édito sentencial também não merece reparos quanto ao indeferimento da pretensão indenizatória a título de danos morais.

Primeiramente, porque
“em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.”
(STJ - AgInt no AREsp 1701482/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020)

No caso, esse desdobramento extra de demonstração fática de dor e sofrimento não veio demonstrado, sendo as consequências do descumprimento da promessa de contemplação aquelas mais ordinárias possíveis.

Ademais, tivesse o autor um comportamento menos ingênuo, não se permitiria colocar na situação a que foi alçado, não podendo ser premiado com uma condenação por danos morais.

Com isso, entendo que a sentença não merece qualquer reparo, devendo, assim, ser mantida na íntegra.

Forte nessas razões,
nego provimento
a ambos os apelos.

Deixo de majorar o valor da verba honorária, para fins do §11 do art.85 do CPC/15, em razão de já ter sido arbitrada na baliza percentual máxima (20%).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021